Tribunal: TJDFT
Processo: 0730468-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730468-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO XAVIER CARDOSO NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO XAVIER CARDOSO NETO (Id. 74392653), em face de decisão proferido pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id. 74394763) que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0704690-34.2025.8.07.0018, em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O juízo de origem fundamentou que a parte autora, ora agravante, aufere rendimentos mensais próximos da faixa de 10 (dez) salários mínimos, portanto não faz jus ao benefício. Em sede de razões recursais (Id. 74392653), a parte agravante sustenta que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça deve ser a real capacidade de a parte arcar com os custos do processo, e não a sua renda bruta. Nesse sentido, ante ao fato de o seu rendimento líquido estar abaixo do teto de 5 (cinco) salários mínimos, faz jus ao benefício. O preparo recursal não foi recolhido, haja vista que o agravante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Intima-se o agravado DISTRITO FEDERAL para apresentar as contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital